Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019782-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIKA GOMES DOS SANTOS - CPF: 978.473.131-20 (APELADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO – PAGAMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA AOS DESCENDENTES DO
DE CUJUS
– ADIMPLEMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO (ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA SÓ APÓS A INDENIZAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – GARANTIA DO DIREITO DE INGRESSAR CONTRA OS BENEFICIADOS – SENTENÇA REFORMADA - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se quando formulou o pedido na via administrativa a autora não entregou os documentos comprobatórios da união estável, só reconhecida judicialmente após efetuado o pagamento do seguro DPVAT aos descendentes do
de cujus,
ela deve ingressar pelo meio processual adequado para requerer dos herdeiros o ressarcimento que lhe entende devido.

“
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor
”. (Art. 309 do Código Civil).

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar à autora o valor do prêmio do seguro DPVAT, no valor correspondente de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Sobre o quantum devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da demandante, em verba que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observando o § 3o, do artigo 20 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias
”.

A apelante alega que
“a demanda envolve pedido formulado pela autora ERIKA GOMES DOS SANTOS, que alega ser companheira do de cujus, para o recebimento de indenização por morte prevista pelo seguro DPVAT” e que “conforme dossiê anexo, observa-se que a autora recebeu a sua quota parte de R$ 4.500,00”
.

Afirma que,
“diante da documentação apresentada, a seguradora, agindo de BOA FÉ, efetuou o pagamento àquele que se apresentou como legítimo beneficiário, acreditando que esta era a única beneficiária do seguro, nos termos da legislação vigente na data do sinistro”
.

Sustenta também que
“o pagamento foi realizado àqueles que agiram como se fosse os únicos e verdadeiros beneficiários da indenização do seguro DPVAT”
e que
“não havia sequer indícios de que a documentação apresentada na via administrativa não correspondia à realidade, sendo certo que eventuais prejuízos devem ser cobrados daquele que deu causa ao pagamento tido com indevido”
.

Diz ainda que,
“com efeito, tendo sido efetuado o pagamento da indenização no exato valor devido, nos termos da legislação vigente na época do sinistro, àqueles que se apresentaram como legítimos e únicos beneficiários, e comprovaram tal qualidade, naquele momento, foi devidamente cumprido o objeto da obrigação da seguradora integrante do consórcio”
.

Ao final registra que,
“tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, não há que se falar em qualquer responsabilidade da seguradora no presente caso, motivo pelo qual requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeira instância e julgar improcedente o pedido inicial”
.

Contrarrazões no ID. 183445448.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.750,00 à autora em virtude da morte do segurado, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A
apelada aduz na inicial da demanda que ingressou administrativamente com pedido de recebimento do seguro DPVAT em razão do falecimento de seu companheiro, José Carlos Gomes da Rocha, em acidente de trânsito no dia 12-10-2020, porém sem sucesso.

A apelante, por sua vez, sustenta que

já pagou a indenização para os credores putativos, no montante total do capital segurado.

Essa reparação se submete à Lei 11.482/2007, vigente no momento do acidente (12-10-2020), a qual estabelece a quantia máxima de R$13.500,00, levando-se em conta a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Mencionada Lei dispõe no art. 4o que, no caso de morte, aplica-se o art. 792 do Código Civil, que preceitua:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência
”.

E no art. 5o enuncia:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;”.

No caso concreto, os documentos com ID. 183445435, fls. 65 e 66, demonstram que o seguro foi pago aos filhos do
de cujus
, representados pelas genitoras, Erika Gomes dos Santos (apelada) e Michelli Souza do Carmo.

A primeira (Erika), em nome de sua filha Luna Rafaella Gomes da Rocha, recebeu R$4.500,00; a segunda (Michelli), representando seus filhos Rhullian Fellipe de Souza Rocha e Fabielly Phietra Souza da Rocha, recebeu R$9.376,52.

Cumpre analisar se a autora (Erika) tem direito à indenização na condição de companheira do segurado.

Ela argumenta que requereu o seguro na via administrativa sem êxito; no entanto não apresentou a declaração de união estável quando exigido pela apelante, que, diante disso, efetivou o pagamento aos herdeiros da vítima.

Embora tenha demonstrado a convivência entre eles até a data do óbito, a sentença que declarou a união estável foi proferida em 20-6-2022, depois do protocolo do pedido administrativo e de efetuadas as indenizações.

Logo, é coerente o pagamento realizado àqueles que comprovaram por documentação imposta na legislação serem os únicos beneficiários do
de cujus.

Desse modo, a apelante é desonerada da obrigação em relação à apelada, que tem assegurado o direito de ingressar contra os herdeiros pela via processual adequada para pleitear o ressarcimento do que entende ser-lhe devido.

Importante destacar que não há previsão legal de responsabilidade da Seguradora em apurar a existência de outros beneficiários, tampouco há indícios de irregularidades nos documentos entregues, a respeito dos quais a autora foi devidamente intimada a se manifestar.

Ademais, pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento feito de boa-fé a credor putativo (art. 309 do Código Civil).

O STJ já definiu que
“é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante”.
(AgRg no AREsp 72750 - RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 28-2-2013).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido
”.

(STJ, REsp. 1601533 MG 2012/0115489-7, relator ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 14-6-2016, Terceira Turma, DJe de 16-6-2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – ÓBITO DO COMPANHEIRO DA AUTORA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO EM FAVOR DA FILHA DO DE CUJUS – ADIMPLEMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO - ART. 309, CÓDIGO CIVIL - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA CONVIVÊNCIA PELA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se válido o pagamento administrativo efetuado pela seguradora à filha do de cujus, se ocorreu com base no princípio da boa-fé, observados os requisitos e cuidados necessários ao processamento administrativo, que indicou a condição de única beneficiária - Certidão de Óbito informa que o falecido era solteiro e deixou uma filha.

O reconhecimento da união estável da autora com o falecido em momento posterior ao requerimento administrativo, impossibilita o conhecimento da convivência pela seguradora, circunstância que impede sua condenação a novo pagamento pelo mesmo sinistro
”.

(TJMT, N.U 0038343-71.2014.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-5-2017, DJE de 12-5-2017).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação. Com isso, inverto o ônus da sucumbência, devendo a autora arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023